Tribunal: STF
Processo: HC 93901
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO
   VIOLENTO AO PUDOR. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO SÃO
   SUFICIENTES PARA EVITAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
   MOTIVADA. REITERAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS E POSSÍVEL INIBIÇÃO DE
   TESTEMUNHAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
   ORDEM DENEGADA.
I - A prisão preventiva baseada em fatos
   concretos, decretada para a manutenção da ordem pública e a
   conveniência da instrução criminal, não se mostra ilegal ou
   abusiva.
 II - A primariedade e os bons antecedentes do réu, por
   si sós, não afastam a possibilidade de decretação da segregação
   cautelar, desde que adequadamente fundamentada e decretada por
   autoridade competente.
III - Prisão que não viola a presunção de
   não culpabilidade.
IV - Ordem denegada.